Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-23.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000211-23.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KHAREN TIERRE FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 048.390.921-17 (RECORRENTE), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000211-23.2020.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S/A

Recorrido(s):

KHAREN TIERRE FIGUEIREDO DE ALMEIDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01.09.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PERMANÊNCIA DE 7 HORAS PARA AGUARDAR NOVO VOO E ATRASO DE MAIS DE 4 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ATRASO INCONTROVERSO – INTENSO TRÁFEGO AÉREO NÃO COMPROVADO – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO – PERDA DE UMA DIÁRIA EM SANTIAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo que implica espera de 7 horas no aeroporto para acomodação em novo voo, causando demora de mais de 4 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de intenso tráfego aéreo, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

O dano material, consistente na perda de uma diária por conta do cancelamento do voo, deve ser ressarcido.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao ressarcimento da diária referente à hospedagem (R$ 202,32) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha do serviço consistente em cancelamento de voo, causando a espera de 7 horas no aeroporto para acomodação em novo voo e a demora de mais de 4 horas para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para:

a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

b) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 202,32 (duzentos e dois reais e trinta e dois centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir e juros de 1% desde a citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que o cancelamento do voo se deu em razão do intenso tráfego aéreo e problemas operacionais. Alegou ausência de dano material e inexistência de dano moral a ser indenizado, posto que não praticou qualquer ato ilícito.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo supostamente causado por intenso tráfego aéreo e problemas operacionais, causando a espera de 7 horas no aeroporto para acomodação em novo voo e a demora de mais de 4 horas para chegada ao destino final. Cito trecho das contrarrazões em que se resume os dados do voo, os horários, o cancelamento do voo de conexão e o tempo de atraso para chegada ao destino final:

A passagem de ida estava marcada para o dia 22/10/2019, com saída do

aeroporto de Cuiabá/MT às 11h45min, com chegada em conexão Guarulhos/SP às 15h00min, e com saída para Santiago às 21h30min, previsão de chegada às 02h05min, sendo todos realizados pela mesma linha aérea.

Salienta-se que o voo de número 1423 de Cuiabá/MT à Guarulhos/SP ocorreu sem qualquer intercorrência, itinerário dos bilhetes aéreos anexo.

Após chegar em Guarulhos/SP, a conexão para o destino final, ou seja Santiago/Chile, estava com saída do mencionado Aeroporto, às 21h30min do dia 22/10/2019 e chegada na madrugada de 23/10/2010 às 02h05min (voo número 7662), conforme o já mencionado itinerário.

Todavia, aqui começa o martírio da autora e também as inadmissíveis falhas na prestação de serviços da requerida.

[...]

Somente ao final da noite a Recorrida conseguiu contato com representante da companhia de viagens que informou que o voo avisa sido atrasado por motivos operacionais e que a partida programada seria para as 02h00min do dia 23/10/2019 e chegada em Santiago/Chile às 06h00min. Tal voo era o de número 7662.

Ou seja, um voo que sairia as 21h30min, teve saída às 02h00min, após horas de conexão já passadas, sem qualquer auxilio da Recorrente.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial justificando que não houve a comprovação dos alegados problemas operacionais em razão do intenso trafego, reconhecendo a existência de falha na prestação do serviço, fixando indenização por dano material e moral, conforme trecho que cito:

Em se tratando de responsabilidade objetiva, esta somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses que não restaram caracterizadas, tendo em vista que a alteração da malha aérea, configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que, como dito, não pode ser repassado aos consumidores.

Consideradas tais circunstâncias, não há como ser afastado o dever de reparação dos danos oriundos da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, porquanto, diferente do que faz crer a companhia aérea, não restou configurada qualquer excludente de sua responsabilidade no caso em comento. Ademais, os transtornos experimentos pela autora, que teve a viagem alterada, sem assistência da companhia aérea, são evidentes, restando configurado o dever de reparação.

Em relação aos danos materiais, estes restaram comprovados nos autos, pois, o autor apresentou o comprovante pago pela hospedagem.

Quanto ao dano moral, diante da comprovação da falha da companhia aérea, resta caracterizado o dever de indenizar os transtornos daí advindos.

Portanto, é fato confessado que houve cancelamento de voo, o que causou reacomodação para outro voo apenas no dia seguinte causando atraso de aproximadamente 04 horas para chegada ao destino final, sem contar as 07 horas para aguardar o novo voo, totalizando um total de 11 horas disponibilizadas pelo consumidor para aguardar a finalização do serviço prestado, causando a perda de uma diária de hotel.

A tese de intenso tráfego aéreo, de readequação da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DO
VOO
DE CONEXÃO. PARTE AUTORA REALOCADA EM OUTRO
VOO
. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM APROXIMADAMENTE SEIS HORAS DE
ATRASO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORTUITO
INTERNO
.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1.

(...)

3. Em que pese a recorrente sustente o
atraso
do
voo
, em razão de
intenso

tráfego
aéreo, não fez prova de que adotou as medidas necessárias para evitar o dano, assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

4. O argumento da ré de que o
voo
não obteve autorização para aterrissar no horário previsto, sofrendo
atraso
justificado, não fundamenta o
atraso
excessivo para que fosse disponibilizado outro
voo
.

(...)

7. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. Precedente: (Recurso Cível No 71007493026, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 27/09/2018). RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71007996747, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS.
ATRASO
INJUSTIFICADO NO
VOO
. ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ DE
TRÁFEGO
AÉREO
INTENSO
.
FORTUITO
INTERNO
. FALTA DE PROVAS. TELAS SISTÊMICAS DE PRODUÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré não nega a falha na prestação de serviços no que tange ao
atraso
do
voo
, apenas alega que se deu por
tráfego
aéreo
intenso
no dia do embarque, ocasião que ensejou a demora da viagem.

5. Contudo, limita-se a acostar aos autos telas de seu sistema interno, que foram produzidas unilateralmente, razão pela qual vão afastadas do conjunto probatório. 6. Logo, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do art. 373, II do CPC, posto que não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

(...)

2. A sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71007910078, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo que implica em demora excessiva, conforme acima indicado, para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, causando dano moral ao consumidor que, no caso, fora fixado em valor razoável e compatível com os danos suportados.

O dano material, consistente na perda de uma diária em Santiago/Chile por conta do cancelamento do voo, deve ser ressarcido.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020